Tribunal: CARF
Processo: 10930.006158/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10930.006158/2008-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.015 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA ODETE MORETE DE BARROS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51/62) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 44/47), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.006158/2008-10
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.015 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.006158/2008-10

1. Trata o processo de Notificação de Lançamento de Imposto de
Renda Pessoa Física - IRPF, de fls. 10/12, resultante de revisão da Declaração
de Ajuste Anual –DAA correspondente ao exercício de 2005, ano-calendário de
2004, exigindo-se o crédito tributário de R$ 9.232,70, incluídos juros e multa, em
virtude de dedução indevida de despesas médicas.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam do
relatório de fls. 11.
2. Cientificado do lançamento em 22/10/2008 (fls. 34/35), o
interessado apresentou tempestivamente a impugnação de fls. 01/07 em
18/11/2008 (fl. 01 verso), acompanhada dos documentos de fls. 08/27, alegando,
em síntese, que:
a) Não obstante a apresentação de extratos bancários, despesas
médicas foram glosadas sob a justificativa de não terem sido respaldadas por
outros elementos.
Contudo, intimada pelo agente fiscal, a contribuinte apresentou
não somente os extratos, mas também declarações firmadas pelos profissionais
(anexos II e III, fls. 13/16), atestando os pagamentos e a prestação de serviços.
b) O art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda reconhece a
comprovação das despesas médicas mediante apresentação de recibos idôneos
(cópias autenticadas por servidor, fls. 17/27), com a especificação do pagamento
e a indicação do nome, endereço e cadastro fiscal do profissional. Logo, não há
que se exigir qualquer outro documento.
c) Em razão da nulidade das glosas, a multa de 75% e os juros
devem ser anulados.
d) Por fim, requer o cancelamento da Notificação de Lançamento,
do crédito constituído, da multa e dos juros.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas médicas, desde que devidamente comprovadas
mediante documentação hábil e idônea.

A 6a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
4.6. Nesse contexto, resta claro que a efetividade do pagamento a título
de despesa médica não se comprova com a mera exibição de recibos, cabendo à
contribuinte produzir prova demonstrando o efetivo pagamento (desembolso), uma vez
instado para tanto pela fiscalização.
4.7. As declarações apresentadas não são suficientes para comprovar a
efetividade do pagamento, não tendo a impugnante apresentado qualquer elemento
probatório capaz de firmar a convicção quanto a ter arcado com o pagamento das
despesas médicas glosadas. Agregue-se que, em relação a terceiros (o que inclui o
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.015 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.006158/2008-10

Fisco), as declarações emitidas pelos profissionais, a rigor, provam apenas a
declaração, mas não o fato declarado (Código de Processo Civil, art. 368; e Código
Civil, art. 219).
4.8. Se a contribuinte efetivamente custeou o tratamento com recursos
próprios, seria capaz de comprovar movimentação bancária compatível em data e valor
e/ou deter numerário em espécie, quando do pagamento das despesas em questão. Essa
prova não consta dos autos, sendo que a contribuinte nem ao menos reapresentou os
extratos bancários.
4.9. Portanto, diante do conjunto probatório constante dos autos,
conclui-se que a impugnante não se desincumbiu do ônus legal de comprovar o suporte
fático autorizador da dedução postulada (Decreto-lei n° 5.844, de 1943, art. 11, §3°; e
Lei n° 9250/95, art. 8o , II, "a", e § 2 o , II).
5. Mantido o lançamento, as alegações referentes aos juros e multa não
se sustentam.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância e requerendo o que segue:
a) realização de toda e qualquer diligência a fim de se apurar a
verdade material, em especial: (i) a intimação do dentista, Sr. Jurandir Alves
Ferreira e da Sra. Gláucia Gomes Guiselli, a fim de se comprovar a efetiva
prestação do serviço; e (iii) faz-se nova juntada dos extratos bancários do ano-
calendário, que corroboram o fato de a recorrente ter arcado com as despesas
(ANEXO IV);
b) seja a recorrente intimada, em tempo hábil, acerca da inclusão
do recurso em Pauta de Julgamento, viabilizando-se, assim, a realização de
sustentação oral, por meio de procurador legalmente habilitado; e
c) seja conhecido e provido o presente recurso voluntário,
reformando-se o Acórdão n° 06-30.658, no sentido de anular a Notificação de
Lançamento, e, via de consequência, o crédito constituído, bem como multa e
juros, nos termos desta defesa.

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 01/04/2011 (e-fl. 50); Recurso Voluntário
protocolado em 29/04/2011 (e-fl. 51), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls. 10 e
96).
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
Entendeu o Sr. AFRF, que os valores deduzidos como despesas médicas estavam
acima dos valores normais, em razão deste fato exigiu prova suplementar.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.015 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.006158/2008-10

Este relator entende que o Sr. Agente não está errado em exigir a comprovação
das despesas. Entende também este relator que a recorrente procurou atender ao fisco ao juntar
aos autos uma declaração do profissional que lhe prestou serviço, pois bem os recibos oferecidos
na defesa são documentos que fazem prova entre os particulares envolvidos, e não a um terceiro,
no caso o fisco, porém com a declaração anexada fica comprovado não só a prestação do serviço,
como o seu efetivo pagamento, até porque nos autos não existe nada que desabone tais
documentos.
Para corroborar suas afirmativas, a contribuinte em sede de recurso, juntou aos
autos os extratos bancários (e-fls. 82/95), para demonstrar os diversos saques efetuados em suas
contas, os quais confirmam sua afirmativa de que efetuou os pagamentos em espécie.
Nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital